Tribunal: TJSP
Processo: 1002912-96.2021.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO – Sentença de procedência. APELAÇÃO DO RÉU – Inadmissibilidade do pedido de reforma – Cédula de crédito bancário apresentada pela autora, em que estipulada destinação do crédito para quitação das dívidas existentes perante a instituição financeira. Validade das cobranças e descontos em conta que não foi comprovada. Danos morais reconhecidos in

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO – Sentença de procedência. APELAÇÃO DO RÉU – Inadmissibilidade do pedido de reforma – Cédula de crédito bancário apresentada pela autora, em que estipulada destinação do crédito para quitação das dívidas existentes perante a instituição financeira. Validade das cobranças e descontos em conta que não foi comprovada. Danos morais reconhecidos in re ipsa. Repetição do indébito em dobro acertadamente determinada, diante do entendimento pacificado no âmbito do EREsp 1413542/RS, observada a modulação de efeitos. Sentença mantida, com alteração, de ofício, dos consectários – RECURSO DESPROVIDO, com observação.